Tribunal: STF
Processo: Rcl 50719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra atos judiciais proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo nº 1023511-50.2020.8.26.0053), os quais teriam desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADI 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 1º/8/2017).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):



    O Reclamante, era cartorário, ingressou com a demanda na origem com o objetivo de que as regras da Lei paulista 10.393/70 fossem aplicadas ao seu benefício previdenciário, já que se aposentou sob sua vigência. Acórdão do T.J.S.P., que possivelmente segue no sentido de conferir seu direito a aposentadoria com base, apenas, na também lei paulista 14.016/10, a qual teve seus dispositivos integralmente afastados àqueles que já se encontravam em gozo de benefícios por força da ADI 4.420/SP, com indicativo de substituição da forma remuneratória, prevista na lei regente da relação jurídica previdenciária, por índice diverso, sendo esta a situação do postulante.



    O Autor encontra-se aposentado por tempo de contribuição desde, 15 de junho de 1996 portanto há mais de 25 anos, com fundamento no art. 17, parágrafo único da Lei 10.393/70 e art. 126, inc. I da Constituição Estadual.



    O IPESP, à época, Órgão pagador, congelou do ano de 2.008 a 2.010 o valor dos proventos, não mais realizando os reajustes legais e obrigatórios nos moldes previstos, somente voltando a reajustá-los a partir da edição da Lei paulista 14.016/10, a qual inseriu a Carteira das Serventias em regime de liquidação. A citada lei alterou, também, a tabela remuneratória do diploma anterior para quantitativos inferiores, acarretando ao benefício do demandante sensível redução na percepção de seus vencimentos.



    Mesmo com o julgamento de procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, pelo STF, os valores dos proventos do reclamante continuaram a ser, mês a mês, reduzidos. O IPESP e o Estado de São Paulo se recusam a cumprir a decisão do STF.



    Assim, após o julgamento, o Reclamante ingressou com ação perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, processo número 1023511-50.2020.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública, para ver cumpridos os direitos reconhecidos pelo STF e negados pelo IPESP.



    A sentença de procedência da ação conferiu autoridade à decisão do STF considerando aplicável ao Autor a Lei 10.393/70. Todavia, o Tribunal de Justiça reformou a sentença e, conseqüentemente, negou a autoridade da decisão do STF em sede de controle abstrato e não concedeu os direitos reconhecidos pelo Pretório Excelso no acórdão da ADI 4.420/SP. O acórdão do TJSP foi pelo provimento do recurso de Apelação da Requerida (sentença e acórdão em anexo).



    Consignou, em outras palavras, que os dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício não estão amparados pelo paradigma, pois não existe direito adquirido a regime jurídico, mesmo tendo sido objeto de discussão pelo Col. STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP e, deste modo, dá a entender que a Lei aplicável seria a 14.016/10 ao Autor (o que não ficou claro).



    Com o recurso de apelação a 2ª Câmara de Direito Público do TJSP julgou provido o recurso de apelação



    (...)



    Diante de uma gama de omissões e procurando integrar uma completa fundamentação no acórdão, o recorrente interpôs embargos de declaração que recebeu o improvimento



    (...)



    Em face do impedimento judicial, que não permite ao Reclamante usufruir dos efeitos da decisão na ADI 4.420/SP, não lhe recompondo os moldes de sua aposentadoria nos termos da legislação em que se aposentou, é que avia a presente reclamação constitucional, para ver (re)estabelecida a autoridade da decisão do STF na citada ADI 4.420.



    Ao final, requer confirmando-se a medida cautelar concedida, nos termos do art. 992 do CPC a cassação das decisões exorbitantes de seu julgado, relativamente ao acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ora reclamado, flagrantemente teratológico (fl. 54).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível. 



    O acórdão reclamado, proferido no julgamento da apelação no processo 1023511-50.2020.8.26.0053, foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1.330.725, Rel. Min. PRESIDENTE.



    Por meio de acórdão publicado em 24/9/2021, o PLENÁRIO desta CORTE negou seguimento ao agravo interno, interposto pelo ora reclamante, contra decisão monocrática denegatória do agravo em recurso extraordinário. Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INATIVO. PROVENTOS. FORMA DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1330725 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2021).



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (grifei) (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo já analisado por esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação.



     Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente